Tribunal: TJMT
Processo: 1021243-36.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021243-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PRISCILA DE CAMPOS LIMA - CPF: 016.734.511-79 (RECORRENTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), SANDRA ALVES DE MACEDO - CPF: 273.610.801-97 (RECORRIDO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS PELA RECLAMADA. ÁUDIO DE GRAVAÇÃO COMPROVANDO AS OFENSAS VERBAIS. HUMILHAÇÃO E CONSTRANGIMENTO. CONDUTA OFENSIVA À HONRA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana, trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

A agressão verbal é ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, situação que enseja a responsabilização por dano moral, pois caracteriza violação a atributos da personalidade.

Demonstrado nos autos, por meio da gravação juntada na inicial, que a vítima foi alvo de agressão verbal é devida a reparação pelo dano moral.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021243-36.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Priscila De Campos Lima

Recorrido(s):

Sandra Alves De Macedo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
o reclamado a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância total de
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
a título de indenização por danos morais e materiais no importe de R$160,00
(cento e sessenta reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento inicial e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

- QUESTÃO DE ORDEM

A parte Reclamada manifestou-se nos autos quanto a concessão da gratuidade de justiça concedida à Recorrente, alegando a ocorrência de preclusão do direito da Recorrente.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que após a interposição do recurso inominado, a Recorrente juntou, id.144805812, “declaração de isenção do imposto de renda de pessoa física” feita pelo seu contador Diego Bento de Oliveira, posteriormente, o Juízo de primeiro grau intimou a Reclamante, id.144805816, para aportar cópia da declaração de imposto de renda mais recente, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Na mesma data, a Recorrente manifestou o seguinte: “
MM Juiz a parte autora juntou no id 88046289 a declaração de isento do imposto de renda, sendo assim indaga a esse juízo se tal documento é suficiente haja visto ter sido juntado posterior aos autos”.

Ao id. 144805818, o juízo a quo manifestou
“constato que o patrono da parte juntou nos autos a declaração de Ausência de Renda feita de forma unilateral, no entanto o referido documento não comprova a hipossuficiência financeira, o que impossibilita a concessão do pleito, neste momento”,
concedendo o prazo de 48 horas para a juntada de cópia do imposto de renda da parte Autora. Ao id 144805821, foi cumprida a determinação judicial, sendo juntado pela Recorrente a cópia do imposto de renda.

Ao id. 144805822 houve a concessão da gratuidade de justiça.

Em que pese a irresignação da Reclamada quanto o deferimento da benesses da justiça gratuita à Recorrente, entendo que não ocorreu a preclusão do direito da parte Autora, posto que houve manifestação de seu patrono quanto a aceitação do documento colacionado antes da intimação realizada pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

- M É R I T O

Em sede de recurso, a parte autora pleiteia a majoração do valor da indenização por dano moral.

No presente caso a parte Autora conta que

prestou serviços gráficos à Reclamada e quando foi cobrar pelo serviço foi ofendida em sua moral, sendo seis minutos de humilhação e xingamentos deferidos contra sua pessoa. Argumenta que o material foi encaminhado a parte Autora para as devidas aprovações, tendo sido aprovado e encaminhado para a impressão, no entanto, após a instalação a Ré não gostou dos serviços, tendo solicitado mudanças no material, foi informada que a alteração gráfica teria um custo de R$160,00 (cento e sessenta reais), o qual não foi pago.

Registrou boletim de ocorrência e colacionou a exordial diversas gravações de áudios.

A Ré, por sua vez, sustenta que a entrega do
material é totalmente diversa do inicialmente combinado
e que perdeu a paciência após os transtornos das tratativas e que as ofensas proferidas foram em razão da falta de profissionalismo e comprometimento da parte Autora.

Pois bem. Da análise dos autos, aliado aos áudios de gravação juntados na inicial, a meu ver, restou comprovado às agressões verbais suportadas pela Reclamante perpetradas pela Reclamada, suficiente para ensejar a responsabilização por dano moral, diante da flagrante violação a atributos da personalidade.

Diante de tais fatos, resta patente o dever de justa reparação pelo abalo moral sofrido pela Recorrida, vez que os fatos descritos no feito não justificam a atitude da Recorrente.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente, pois, a toda pessoa humana. Trata-se de aspecto de ordem interna do ser humano, cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

A agressão verbal é ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, o que enseja a responsabilização por dano moral.

Deste modo, demonstrado nos autos, por meio da gravação juntada na inicial, que a vítima foi constrangida e humilhada, é devida a reparação pelos danos morais sofridos.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser elevado para valor compatível com a lesão sofrida, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Promovente,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022